Tribunal: TJMT
Processo: 1001038-46.2024.8.11.0086
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001038-46.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS VINICIUS DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 703.685.861-38 (APELANTE), ASSIS SOUZA OLIVEIRA - CPF: 689.094.701-00 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), CASSIO VINICIUS DAMACENA DE SOUZA - CPF: 043.711.471-60 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON DA CUNHA LOHMANN - CPF: 034.293.761-81 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANILDO DA SILVA SOUZA - CPF: 038.321.731-88 (TERCEIRO INTERESSADO), CAUÃ SILVA CABRAL (VÍTIMA), EDINEIA SILVA DA LUZ - CPF: 000.907.231-47 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE.
NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA DA APREENSÃO DE DROGA, BALANÇA DE PRECISÃO E PINOS PLÁSTICOS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS.
INVIÁVEL.
CONTEXTO INCOMPATÍVEL COM USO PESSOAL.
QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO PELO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO
EM VIA PÚBLICA
.

IMPOSSIBILIDADE
.
MUNIÇÃO PERCUTIDA ENCONTRADA NO LOCAL COMPATÍVEL COM A ENCONTRADA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
QUANTO
AO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO.

INAPLICÁVEL.
CONTEXTO DE GRAVE AMEAÇA À SEGURANÇA PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA QUANTO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, que condenou o apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), disparo de arma de fogo em via pública (art. 15 da Lei 10.826/03) e posse irregular de munição (art. 12 da Lei 10.826/03), fixando a pena total em 04 anos e 08 meses de reclusão, 185 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (I) pretensão absolutória em relação ao crime de tráfico de drogas, sob alegação de insuficiência probatória; (II) pedido subsidiário de desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06); (III) pretensão absolutória em relação ao crime de disparo de arma de fogo, sob alegação de ausência de provas robustas; (IV) pedido de aplicação do princípio da insignificância ao crime de posse irregular de munição.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e autoria do tráfico de drogas restaram comprovadas pela apreensão de 77,146 gramas de maconha, balança de precisão e pinos plásticos, em contexto incompatível com uso pessoal.

4. A negativa do réu, desacompanhada de suporte probatório idôneo, não é suficiente para afastar o conjunto de provas produzido.

5. A desclassificação para o crime de uso pessoal foi afastada diante da quantidade da droga e dos instrumentos encontrados.

6.
A condenação pelo crime de disparo de arma de fogo foi mantida com base em depoimentos coesos das vítimas e testemunhas, aliados à apreensão de munição calibre .38 percutida no local dos fatos.

7. A pretensão de aplicação do princípio da insignificância ao crime de posse irregular de munição foi afastada, considerando o contexto de grave ameaça à ordem pública e a existência de circunstâncias que demonstram efetiva periculosidade da conduta.

IV. Dispositivo e tese:

5. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Teses de julgamento:

"1. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são comprovadas pela apreensão de substância entorpecente em quantidade significativa, instrumentos típicos do tráfico e provas testemunhais coesas. 2. A negativa isolada do réu, sem respaldo em provas, não afasta o conjunto probatório robusto em seu desfavor. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade penal pelo crime de tráfico de drogas. 4.
A condenação por disparo de arma de fogo em via pública é válida diante de depoimentos firmes e apreensão de munição percutida no local dos fatos.
5. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de posse irregular de munição, quando demonstrado contexto de ameaça concreta à segurança pública."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, incisos XXXIX e LXVI. CP, art. 69. CPP, art. 386, inciso VII. Lei 11.343/2006,
arts
. 28 e 33,
caput
. Lei 10.826/2003,
arts
. 12 e 15.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, N.U 1002754-85.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 09/04/2025, publicado no DJE 11/04/2025.

TJMT, N.U 1009966-55.2023.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 09/04/2025, publicado no DJE 11/04/2025.

STJ,
AgRg
no
AREsp
2460607/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/02/2024,
DJe
26/02/2024.

STJ,
AgRg
no
AREsp
1.751.292/SE, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
17/10/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Matheus Vinicius do Nascimento Silva
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de pena privativa de liberdade, sendo 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, e artigos 12 e 15 da Lei no 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código
Penal.

Em suas razões recursais, Matheus Vinicius do Nascimento Silva pleiteia a
absolvição

em relação ao delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06
, sob o argumento de insuficiência probatória quanto à traficância.

Subsidiariamente, requer a
desclassificação
para o delito de uso próprio (artigo 28 da Lei 11.343/2006).

Requereu também a
absolvição quanto ao delito previsto no art. 15 da Lei 10.826/03
, com base no
princípio
“
in dubio
pro
reo
”
e
na
ausência de provas robustas.

Por fim, requereu a aplicação do
princípio da insignificância quanto ao delito do art. 12 da Lei 10.826/03
, por se tratar de crime de mera conduta e de baixa
lesividade.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
requereu o
desprovimento
do recurso defensivo (id.
243202733
).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto pela defesa (id.
251939678
).

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
FATO 01: No dia 04/03/2024, por volta das 02h40, em via pública, na Rua
Morocó
, próximo ao Supermercado Santa Rita, no município de Santa Rita do Trivelato, o denunciado MATHEUS VINICIUS DO NASCIMENTO SILVA, consciente e voluntariamente, efetuou disparo de arma de fogo em via pública, (...)

FATO 02: No dia e horário acima descritos, na residência localizada na Rua Nico
Baracati
, Centro, em Santa Rita do Trivelato/MT, o denunciado, com a vontade livre e consciente, guardava 01 (uma) porção de maconha, pesando 77,146 gramas, 01 (uma) sacola contendo diversos pinos para armazenamento de entorpecentes e 01 (uma) balança de precisão, para fins de traficância, sem que para tanto tivesse autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, (...
)

FATO 03: Nas mesmas condições de tempo e lugar indicadas no FATO 02, o denunciado, consciente e voluntariamente, mantinha sob sua guarda 02 (duas) munições de arma de fogo de uso permitido calibre 38, mas em desacordo com a determinação legal ou regulamentar,
...”

(id.
243202682
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
o réu
, ora apelante, pela prática do crime
de

tráfico de entorpecentes
.

A
materialidade
delitiva
está
devidamente comprovada
pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito no 314.3.2024.3846 de id. 243201744;
Boletim de Ocorrência no 202
4.65513
de
id. 243201745
;
Laudo de Constatação Preliminar de Entorpecentes de id. 243202660; Termo de Apreensão de id. 243202662;
Laudo no
545.3.10.9937.2024.166440-A01
de id. 243202668; Laudo de Balística no

545.2.13.9937.2024.166217-A01
de id. 243202669; e relatório no 2024.12.3114 de id. 243202672
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Em sede judicial,

o apelante

Matheus Vinicius do Nascimento Silva
admitiu ser usuário de maconha, negando envolvimento com tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Explicou que
a porção de entorpecente era para seu uso pessoal
e
que

a balança de precisão e os pinos plásticos
,
encontrados em sua quitinete
,
seriam usados para fins profissionais, ligados à sua atividade como representante técnico comercial na área agrícola.
Afirmou
que
os
materiais eram utilizados na classificação de grãos e demonstração de produtos para produtores rurais.

Sobre as munições apreendidas, declarou que
lhe
pertenciam
, mas que as teria recebido de um conhecido em uma fazenda, sem saber da ilicitude, e que as guardava em casa
,
sem intenção de uso. Argumentou que as cápsulas que o incriminam são diferentes das que estavam em sua residência, e que apenas duas munições eram de fato suas e recarregáveis.

Explicitou que
a
quantia de R$ 2.130,00
, apreendida em sua
residência,
trata
-se de parte de um acordo de devolução de veículo feito verbalmente com terceiro, somado a um saque bancário que fizera
,
após seu desligamento da empresa
em que trabalhava
.

Negou ter efetuado disparo de arma de fogo em via pública, conforme mencionado na denúncia. Relatou que teve uma discussão verbal com
Cauã
, motivada por desentendimento enquanto ambos estavam alterados, mas afirmou que não houve agressão física nem uso de arma. Alegou que a acusação partiu da mãe de
Cauã
com intenção de prejudicá-lo.

Sobre a abordagem policial, relatou que não tentou fugir e
r
eforçou que os materiais encontrados faziam parte de seu acervo de trabalho.

Como expressamente consignado na oitiva judicial:

“Eu nunca tive arma de fogo, nunca precisei, sempre preservei meu perfil. Essas balas que encontraram em casa são minhas, sim, mas são recarregáveis e diferentes da cápsula que apareceu no local. Eu só queria sair de casa após uma discussão com minha esposa e levei tudo que era meu de trabalho.”
(extraído do relatório de mídias de id. 243202728).

Em sede judicial,
a testemunha
Cauã Silva Cabral
declarou que

estava retornando de uma distribuidora próxima à sua residência quando encontrou Mateus, o qual tentava efetuar disparos para o alto com uma arma de fogo, sem sucesso.

Cauã perguntou se a arma estava falhando e, após uma resposta provocativa de Mateus, virou-se de costas. Nesse momento, ouviu um disparo e, ao se virar, viu Mateus apontando a arma em sua direção. Apesar de o gatilho ter sido acionado novamente, não houve disparo.

Diante da situação, Cauã entrou em luta corporal com Mateus para tentar desarmá-lo. Em seguida, uma terceira pessoa que estava com Mateus aproximou-se, e logo depois sua mãe chegou ao local pedindo que ele não atirasse em seu filho. Mesmo assim, Mateus apontou a arma para a mãe de Cauã e repetiu o gesto de apertar o gatilho, sem que houvesse disparo.

Cauã afirmou que não havia qualquer desavença entre eles, sendo apenas conhecidos de bairro, e atribuiu o comportamento de Mateus ao possível consumo excessivo de bebida alcoólica. Informou que, após o ocorrido, sua mãe acionou a polícia, que chegou pouco tempo depois. A arma teria caído no chão durante a briga, mas Mateus conseguiu pegá-la novamente. Com medo, Cauã se abrigou em casa e trancou a porta.

O declarante não soube precisar o tipo exato da arma, apenas disse que era pequena, e não conseguiu identificar a cor devido à escuridão. Mencionou que viu Mateus tentando atirar várias vezes, mas só ouviu um disparo efetivo. Negou que conhecesse qualquer envolvimento de Mateus com drogas ou que ele tivesse algo contra sua mãe.
Como expressamente consignado na oitiva judicial:
"Quando ele apontou a arma pra minha mãe, fez a mesma coisa, apertou o gatilho, mas não saía disparo."
(extraído do relatório de mídias de id. 243202728).

A testemunha

Edineia Silva da Luz
afirmou, em sede judicial, que na madrugada de 04/03/2024, ouviu um disparo de arma de fogo enquanto seu filho
Cauã
chegava em casa. Ao sair para verificar, viu
Cauã
em luta corporal com Mateus, tentando desarmá-lo.
Edineia
interveio para ajudar o filho, momento em que Mateus chegou a apontar a arma em sua direção. Disse que gritou por socorro e o vizinho Ailton chegou e segurou Mateus, pedindo que chamassem a polícia.

Informou que
Cauã
estava sozinho, enquanto Mateus estava acompanhado de Ivanildo, o qual teria recolhido a arma caída ao chão. A arma foi descrita como um revólver de cor escura.

Relatou que não ouviu qualquer discussão ou ameaça antes do disparo, nem percebeu que
Cauã
estivesse envolvido em tráfico ou uso de drogas. Afirmou que Mateus havia procurado
Cauã
no dia anterior, mas não sabia a razão da briga.

Edineia
relatou que após o disparo, tentou impedir que Mateus entrasse em sua casa. Ivanildo teria fugido com a arma antes da chegada da polícia.
Como expressamente consignado na oitiva judicial:
“Na hora que ele apontou no meu peito, o
Cauã
bateu de novo na mão dele e a arma caiu. Aí o Ivanildo pegou a arma.”
(extraído do relatório de mídias de id. 243202728).

A testemunha
Leandro
relatou, em juízo, que realizou negócios com o apelante, consistentes na troca de um veículo por uma motocicleta. Entretanto, devido a problemas mecânicos, as partes desfizeram o acordo, sendo necessária a devolução da quantia de R$ 2.000,00 ao apelante. Segundo Leandro, o valor encontrado na residência do apelante seria fruto desse ajuste comercial.

(extraído do relatório de mídias de id. 243202728).

Em sede judicial,
Silvanildo
da Silva Souza
, testemunha arrolada em comum pelas partes, relatou que estava saindo de um bar quando encontrou Mateus, que o convidou para tomar cerveja. Durante o trajeto, próximo à casa de Cauã, Mateus e Cauã se encontraram, iniciando um desentendimento seguido de luta corporal.

Silvanildo
e a mãe de Cauã tentaram separar a briga, sendo posteriormente auxiliados por Ailton.
Silvanildo
afirmou que retirou Mateus do local e o levou até sua residência, enquanto Ailton conduziu Cauã para dentro de sua casa.

Questionado pelo MP,
Silvanildo
declarou que não ouviu discussão anterior entre Mateus e Cauã, não presenciou Mateus portando arma de fogo nem ouviu disparos. Informou que estavam presentes ele, a mãe de Cauã e Ailton no momento da briga.

Disse não ter testemunhado ameaças entre os envolvidos. Afirmou que, quando a polícia chegou, já havia se retirado do local e estava em sua residência. Confirmou conhecer Mateus desde pequeno e ter pouco contato com Cauã. Negou ter conhecimento sobre envolvimento dos dois com drogas.

Silvanildo
relatou que estava alcoolizado no momento dos fatos, assim como Mateus. Afirmou que o encontro com Cauã ocorreu próximo à residência deste, não em outro estabelecimento.

Indagado sobre a alegação de que teria levado uma arma, negou ter visto qualquer arma ou cápsula no local, reiterando que sua atuação se limitou a tentar separar a briga.
Como expressamente consignado na oitiva judicial:

"Eu estava saindo de um bar, encontrei o Mateus, ele nos chamou para tomar cerveja. Perto da casa do Cauã, eles se encontraram e começaram a brigar. Eu, a mãe do Cauã e depois o Ailton tentamos separar. Eu levei o Mateus para casa e o Ailton colocou o Cauã dentro da casa dele."
(extraído do relatório de mídias de id. 243202728).

Em sede judicial,
Ailton da Cunha Loma
, identificado como ex-cunhado de uma das partes, declarou que estava dormindo quando acordou com barulhos de confusão e gritos vindos da frente da casa de Cauã.

Ao sair, viu a mãe de Cauã gritando por ajuda e, ao se aproximar, percebeu que Mateus e Cauã estavam em luta corporal no chão, enquanto
Silvanildo
da Silva Souza tentava separá-los. Ailton afirmou que ajudou segurando Cauã, que estava muito alterado, e o conduziu para dentro de casa, pedindo que a mãe o mantivesse ali.

Disse que, após isso, Mateus e
Silvanildo
se retiraram do local e a mãe de Cauã permaneceu na frente da casa até a chegada da polícia, momento em que ele já havia retornado ao seu quarto.

Relatou que não presenciou arma de fogo com nenhum dos envolvidos, nem viu
Silvanildo
portando ou manipulando arma. Confirmou que escutou gritos e xingamentos ao acordar, mas não ouviu disparos nem presenciou ameaças diretas.

Disse que a briga envolvia os dois rolando no chão, mas sem detalhes específicos sobre agressões. Informou que não soube a motivação da briga no momento dos fatos, mas posteriormente conversou com Cauã, que lhe disse que ambos estavam alcoolizados e haviam passado a semana juntos.

Afirmou ter ouvido de Cauã, posteriormente, que Mateus estaria armado, mas que ele próprio não presenciou essa situação.
(extraído do relatório de mídias de id. 243202728).

Em sede judicial,
os policiais militares Anderson Ferreira Lemes e Cássio Vinícius da
Marcena
de Souza
relataram que atenderam à ocorrência após a mãe do menor
Cauã
informar que seu filho havia sido vítima de tentativa de homicídio, apontando como autor o acusado
Mateus Vinícius
.

Anderson Ferreira Lemes
afirmou que, ao chegar ao local, encontrou apenas o menor e sua mãe. A mulher declarou ter ouvido um disparo e, ao sair, viu o acusado em luta corporal com o filho, portando uma arma de fogo. Um vizinho
,
conhecido como "Brow"
,
teria
intervido
e conseguido desarmar Mateus. Em buscas nas imediações, foi localizada uma munição calibre .38, picotada.

Cássio Vinícius da
Marcena
de Souza
, por sua vez, relatou que foi informado no local pelos populares de que o suspeito havia fugido. Os policiais então se dirigiram à residência de Mateus, onde o encontraram dormindo. O acesso ao imóvel foi viabilizado com o auxílio da mãe do acusado. No interior da casa, foram encontrados e apreendidos uma porção de maconha,
dois projéteis
de
calibre
.38, uma balança de precisão e a quantia de R$ 2.130,00, sendo o dinheiro localizado no bolso de Mateus e os demais itens espalhados pela residência. Nenhuma arma de fogo foi encontrada. Mateus permaneceu em silêncio durante a ação policial.

Ambos os policiais confirmaram que Mateus morava sozinho
e que o material apreendido foi encaminhado à Polícia Civil. Ressaltaram ainda que
não foi possível identificar com precisão o motivo da briga
, a qual teria se iniciado após discussão em uma boate nas proximidades da residência da vítima.

Anderson mencionou conhecer Mateus há anos, sem histórico de envolvimento com tráfico de drogas
, e descreveu Cauã como um menor problemático, com conflitos familiares e possível ligação com facção criminosa. Afirmou que testemunhas, como o menor, sua mãe e um homem apelidado de "Verruga", confirmaram que Mateus estava armado e que o primeiro disparo foi efetuado para o alto, antes do confronto físico. Nenhum outro suspeito foi identificado e nenhum celular foi apreendido.

Nesse sentido, afirmaram os declarantes:

“A mãe dele relatou que [...] viu o acusado Mateus Vinícius entrando em luta corporal com o filho dela e viu que ele estava de posse de uma arma de fogo [...]. Um vizinho conhecido por Brow [...] conseguiu derrubar a arma dele.” (Anderson
, extraído do relatório de mídias de id. 243202728).

“A gente conseguiu entrar em contato com a mãe dele, que foi lá
pra
abrir a porta
pra
gente. Onde a gente entrou dentro da residência, localizamos ele lá dentro, né, com os materiais que foram apreendidos.” (Cáss
io
, extraído do relatório de mídias de id. 243202728).

Cotejando as provas constantes dos autos, verifica-se que a condenação de Matheus Vinicius do Nascimento Silva pelo delito previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06 encontra respaldo suficiente no acervo probatório, independentemente da consideração sobre a origem do numerário apreendido ou das alegações relativas ao uso profissional dos instrumentos comumente empregados no tráfico de drogas.

A materialidade delitiva está consubstanciada no laudo pericial que atesta a apreensão de substância entorpecente,
“
Cannabis sativa L
.”, com peso bruto de 77,146 gramas
, quantidade que, por sua expressividade, afasta o enquadramento no art. 28 da Lei 11.343/06, usualmente aplicado aos casos de porte para consumo pessoal.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado que a aferição da destinação do entorpecente deve considerar, entre outros aspectos, a quantidade apreendida, sendo certo que o “
quantum”
em questão revela-se manifestamente incompatível com o consumo individual e exclusivo.

Além da quantidade, a apreensão de uma balança de precisão e diversos pinos plásticos vazios, instrumentos associados ao fracionamento e acondicionamento de entorpecentes, constitui indicativo claro da destinação comercial da droga.

Ainda que tenha sido ouvida em juízo testemunha referindo-se a um suposto uso desses objetos em contexto profissional, tal alegação não encontra amparo em documentos, registros funcionais ou outra prova objetiva que comprove a vinculação do acusado a qualquer atividade lícita compatível com o uso dos referidos materiais. Ademais, o conjunto da prova não corrobora essa versão alternativa, mantendo-se coeso no sentido da finalidade voltada ao tráfico.

A localização do material ilícito dentro da residência do acusado, em contexto de flagrante, reforça a consciência e voluntariedade de sua posse.

Não se trata de situação de encontro fortuito ou de simples presença de terceiro no ambiente, mas de apreensão realizada em local de domínio exclusivo do réu, circunstância que lhe atrai, de forma inequívoca, a responsabilidade penal pela guarda e destinação do entorpecente.

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte do apelante, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não é o suficiente para absolvê-lo do evento criminoso que lhe foi atribuído.

Registro, ainda, por ser importante que os depoimentos dos policiais são consentâneos às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Assim sendo, em que pese a defesa sustenta a absolvição com base no artigo 386, IV, V e VII, do CPP, restou devidamente demonstrado, que há farta prova da materialidade e da autoria do delito.

A propósito este é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça, vejamos:

"
Não há falar-se em absolvição, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão, existindo elementos suficientes para ensejar um edito condenatório.
Os depoimentos de agentes policiais quando corroborados com o contexto fático probatório dos autos, são suficientes para formular uma condenação”
(N.U 1002754-85.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 11/04/2025).

A materialidade e autoria estão devidamente demonstradas nos autos
, por meio do
laudo pericial definitivo
confirmando que a
substância encontrada
é cocaína, auto de
prisão em flagrante
e
depoimento das testemunhas policiais
em juízo. Portanto, consoante se extrai das declarações acima e de
todos os fatos conjugados
,
não resta qualquer dúvida para a manutenção da condenação do apelante, razão pela qual, o caso não comporta absolvição
. Isso porque, diante de todos os elementos probatórios em conjunto com o
testemunho dos policiais
que foram ouvidos nas duas fases da persecução penal, é possível afirmar, estreme de dúvidas, que o apelante vinha disseminando, o tráfico de drogas nesta capital, não havendo que se falar em desclassificação da conduta delitiva, ante a existência de prova robusta apontando para a traficância, principalmente pelas circunstâncias do crime, além da forma de acondicionamento da droga e a
apreensão de instrumento geralmente utilizado nas atividades relacionadas ao tráfico
,
as provas são harmônicas e convergem na mesma direção indicando a ocorrência de mercancia
e não consumo próprio.”
(N.U 1009966-55.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
publicado
no DJE 11/04/2025)
.

Desta forma, não há que se falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois conforme demonstrado há elementos robustos nos autos que confirmam a prática do crime pelo apelante.

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria dos crimes imputados
ao apelant
e
, tudo a confirmar a ocorrência
da prática delituosa
, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos de
policiais
, desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

Quanto à pretensão da defesa do apelante, no sentido de
que a imputação fosse desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06
, temos que o fato do réu ser usuário, não é excludente do crime de tráfico, já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Com essas considerações, não obstante a alegação do apelante de ser usuário, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à sua incriminação, impondo-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

Quanto ao pedido de
absolvição
formulado com base
no princípio do
“
in dubio pro reo
”
em relação ao crime previsto no artigo 15 da Lei no 10.826/03, disparo de arma de fogo em via pública,
não encontra amparo no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

As declarações prestadas por Cauã Silva Cabral e Edineia Silva da Luz revelam, com nitidez, que o acusado portava arma de fogo e tentou realizar múltiplos disparos em via pública, inclusive direcionando o armamento contra ambos.

Embora apenas um disparo tenha sido efetivamente ouvido, os depoimentos dão conta de que o réu acionou o gatilho diversas vezes, sem êxito, em razão de possível falha mecânica da arma. Esses relatos, prestados de forma clara e circunstanciada, guardam coerência entre si e se harmonizam com os demais elementos dos autos, conferindo-lhes elevado grau de credibilidade.

A atuação dos policiais militares Anderson Ferreira Lemes e Cássio Vinícius Damacena de Souza reforça essa narrativa
, porquanto os agentes
públicos
confirmaram
que, ao chegarem ao local da ocorrência, localizaram
no local dos fatos
uma munição calibre .38 com marca evidente de percussão, o que indica tentativa real de disparo.

Posteriormente, na residência do acusado, os policiais localizaram
munições do mesmo calibre
(id. 243202669)
, o
que

reforça
o vínculo entre ele e o disparo praticado momentos antes
, não havendo, portanto, dúvidas razoáveis quanto à sua autoria.

A negativa do acusado, nesse ponto, limita-se a alegações genéricas, desprovidas de lastro probatório. N
ã
o se extrai dos autos qualquer indício de motivação espúria por parte das vítimas ou dos policiais para imputar falsamente conduta de tal gravidade.

É importante frisar que o tipo penal em questão exige apenas o ato de disparar arma de fogo em via pública, não sendo necessário que o projétil atinja alguém, bastando a conduta de colocar em risco a segurança alheia, o que, no caso, se demonstrou de forma concreta e objetiva.

Diante disso, mostra-se incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que não há incerteza fática a ser resolvida em favor do réu.

Com efeito,
“O crime de disparo de arma de fogo é de perigo abstrato prescindindo a demonstração da ocorrência de perigo concreto”
(ut,
AgRg
no
AREsp
n. 1.751.292/
SE ,
Relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
de 17/10/2022.)

Dessa forma, a condenação pelo artigo 15 da Lei no 10.826/03 deve ser integralmente mantida, afastando-se, com fundamento na robustez do conjunto probatório, a tese absolutória deduzida pela defesa.

No
tocante ao crime previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/03,
posse irregular de munição de uso permitido,
inviável o afastamento
,
ante a gravidade concreta da conduta, a natureza do bem jurídico tutelado e as circunstâncias em que os fatos se deram.

A apreensão de duas munições calibre .38 na residência do acusado, associada à localização de uma terceira munição do mesmo calibre, já deflagrada e com marca de percussão em via pública, não pode ser tratada como fato penalmente irrelevante.

A conduta do réu não se resume à posse isolada e passiva de projéteis, tampouco foi verificada em contexto neutro. Ao contrário, a apreensão deu-se no curso de investigação envolvendo disparo de arma de fogo em área urbana, com risco concreto à integridade física de terceiros, o que insere a posse das munições num contexto de potencial lesividade real e atual.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é clara ao rechaçar a incidência do princípio da insignificância para o delito de posse ilegal de munição, mesmo quando em reduzido número, justamente por se tratar de infração que afeta a segurança pública e o monopólio estatal do armamento.

Não se trata, pois, de bem de uso comum ou de baixa periculosidade. A posse, ainda que sem arma acoplada, representa ameaça concreta, notadamente quando somada a outros elementos que evidenciem o uso ou a intenção de uso, como aqui ocorre.

A tese absolutória baseada em suposto desconhecimento da ilicitude ou ausência de dolo também não encontra amparo nas provas.

O réu admitiu, em juízo, que as munições estavam em sua casa e que tinha ciência de sua existência, ainda que alegue tê-las recebido de terceiros e sem saber da vedação legal. Tal justificativa, contudo, não descaracteriza o dolo, pois a simples guarda de munição em desacordo com as normas regulamentares já consuma o tipo penal, independentemente de sua origem ou destino pretendido.

Ademais, deve-se considerar que a apreensão das munições não ocorreu isoladamente, mas em ambiente já comprometido por outros ilícitos, dentre eles o tráfico de drogas e o disparo de arma de fogo. Tais circunstâncias retiram qualquer aparência de bagatela da conduta, afastando de modo inequívoco a aplicação do princípio da insignificância, cuja incidência exige ausência completa de periculosidade social, o que evidentemente não se configura no caso concreto.

Conforme o entendimento jurisprudencial:

“Nesse diapasão, a orientação jurisprudencial deste
Superior Tribunal se consolidou no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta.
Precedentes.
4.
Na espécie, consta dos autos que foram apreendidas na residência do recorrente 2
munições de uso permitido, uma de calibre.38
e outra de calibre.32, intactas,
desacompanhadas de dispositivo que possibilitasse o disparo dos projéteis
(e-STJ fls. 265 e 363) .Ocorre que, consoante assentado no acórdão recorrido, as munições em questão foram apreendidas no contexto de flagrante e prisão do réu pela prática de outro crime, qual seja, o de
tráfico de droga
s (e-STJ fl. 372),
o que evidencia a ocorrência de ofensa à incolumidade pública e, portanto, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material do fato.
”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2460607 SP 2023/0320111-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/02/2024)

Assim, diante da materialidade confirmada, da autoria confessada e do contexto de grave ameaça à ordem pública, não há espaço para a aplicação de excludente de tipicidade material.

Conclusivamente, a
conduta do réu é penalmente relevante, viola bem jurídico de alta sensibilidade e justifica a persecução penal. Impõe-se, portanto, a manutenção da condenação também quanto ao delito de posse
irregular de munição, com o firme afastamento da tese defensiva baseada no princípio da insignificância.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

manten
d
o
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025